Tribunal: TJSP
Processo: 1002215-41.2023.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO e c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de que a sua intenção era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado – Contratação de cartão de crédito consignado comprovada nos autos – O autor não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do Código de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO e c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de que a sua intenção era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado – Contratação de cartão de crédito consignado comprovada nos autos – O autor não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação do contrato questionado – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré, a qual não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Sentença reformada – Ação improcedente – Em razão da sucumbência, arca o autor com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido atribuído à causa, ressalvados os benefícios da assistência judiciária gratuita que lhe foram concedidos.
RECURSO PROVIDO.